Tribunal: TJBA
Processo: 0001365-73.2017.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001365-73.2017.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: SILVANILDO DE ALCÂNTARA VENAS Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE OFÍCIO DO MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO POLICIAL. INAPLICABILIDADE DAS TESES DE ESTADO DE NECESSIDADE E ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA REGULAR. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por SILVANILDO DE ALCÂNTARA VENAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA que o condenou à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, consistente no porte de arma de fogo com numeração suprimida, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória recorrível, regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal. 4. Fixada a pena definitiva em 03 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 08 anos, conforme art. 109, IV, do Código Penal. 5. Entre o recebimento da denúncia (10.04.2017) e a publicação da sentença condenatória (29.03.2024) transcorreu lapso inferior a 08 anos, inexistindo prescrição retroativa. 6. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo pericial que atestou a aptidão da arma para disparos e a supressão de sua numeração. 7. A autoria resta demonstrada pela confissão do acusado e corroborada pelo depoimento do policial militar responsável pela abordagem e apreensão da arma. 8. A alegação de estado de necessidade não se configura, pois a sensação genérica de insegurança não caracteriza perigo atual e inevitável apto a justificar o porte ilegal de arma. 9. A tese de erro de tipo é afastada, pois o delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003 é crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a ciência específica do agente acerca da adulteração da numeração da arma. 10. A dosimetria da pena observa corretamente o sistema trifásico, com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão sem redução da pena em razão da Súmula 231 do STJ e ausência de causas de aumento ou diminuição. 11. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos atendem aos requisitos dos arts. 33 e 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada e não se configura quando o lapso entre os marcos interruptivos é inferior ao prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal. 2. O delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida, previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante o conhecimento do agente acerca da adulteração da arma. 3. A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 59, 65, III, “d”, 109, IV, 110, §1º, e 117; Lei 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0001365-73.2017.8.05.0230, em que figura, como Apelante, SILVANILDO DE ALCÂNTARA VENAS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, permanecendo inalterada a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 31 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS08